Tribunal: TJES
Processo: 5008714-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO ATESTA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

2. Conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

3. A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

4. Na hipótese ora analisada, os documentos colacionados aos autos de origem, evidenciam a necessidade de internação, haja vista que o laudo médico estava atualizado ao tempo do ajuizamento, eis que datado de 04/10/2023 e a demanda foi ajuizada em dezembro de 2023.

5. Verifica-se ainda que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente o paciente, isto é, esteve em contato direto com o paciente, e aponta a necessidade de internação compulsória.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008714-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSINHA DE JESUS DE BRITO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO ATESTA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

2. Conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

3. A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

4. Na hipótese ora analisada, os documentos colacionados aos autos de origem, evidenciam a necessidade de internação, haja vista que o laudo médico estava atualizado ao tempo do ajuizamento, eis que datado de 04/10/2023 e a demanda foi ajuizada em dezembro de 2023.

5. Verifica-se ainda que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente o paciente, isto é, esteve em contato direto com o paciente, e aponta a necessidade de internação compulsória.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008714-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROSINHA DE JESUS BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Teresa nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSINHA DE JESUS BRITO em seu desfavor, do Município de Santa Teresa e de WILLIAM DE JESUS, que deferiu a tutela de urgência pleiteada objetivando a imediata internação compulsória deste último, seu filho às expensas dos Entes Públicos.

Pois bem, destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Premissa feita, analisando detidamente os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, ocasião em que mantive os efeitos da decisão de origem.

Assim compreendo por observar, que o laudo médico é datado de 04/10/2023 e a demanda foi ajuizada em dezembro de 2023, de modo que não há que se falar em desatualização deste.

Verifica-se ainda que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente o paciente, isto é, esteve em contato direto com o paciente, e aponta a necessidade de internação compulsória.

Assim sendo, constato que o referido laudo médico demonstra a necessidade da internação psiquiátrica do paciente, atendendo aos requisitos da Lei 10.216/2001.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA. LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

De mais a mais, opinou a douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso, ao concluir que o laudo médico respalda a solicitação de internação.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões